Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0710358-15.2022.8.07.0010 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): JOSÉ ALVES DAS NEVES E BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Apelado (s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: Baixo os autos para que a diligente Secretaria desta Turma Cível promova a adequação dos polos ativo e passivo no Sistema PJE em razão de constar, desde a sentença, como autor o Espólio de José Alves das Neves. Feito, venham conclusos para apreciação das teses recursais. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator